Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718232-13.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0724056-24.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: MAGNOLIA SOLINO CARVALHO AGRAVADO: NAYARA APARECIDA BASTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID Num. 60205691, porquanto o pedido de antecipação da tutela recursal já foi devidamente apreciado. Eventuais fatos e documentos novos devem ser submetidos ao d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Intime-se. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora